Tribunal: CARF
Processo: 10735.721768/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.721768/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.007 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
GRANDE RIO ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/07/2011
INTEMPESTIVIDADE.
O prazo para oposição de Impugnação é de trinta dias corridos contados da
data da intimação do auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Tom Pierre Fernandes
da Silva (Presidente).
Relatório
1.1. Por bem descrever os fatos, adoto como relatório o quanto descrito pela DRJ
de Curitiba:
Trata o presente processo do Auto de Infração (Rastreamento no 940614908), no valor
de R$ 144.911,63, lavrada em decorrência da entrega em atraso do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais – DACON do primeiro semestre de 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.721768/2011-41
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.007 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721768/2011-41

A interessada foi cientificada da exigência fiscal em 18/07/2011 e apresentou em
18/08/2011 impugnação cujo conteúdo é resumido a seguir.
Inicialmente, após um breve relato dos fatos, a contribuinte alega que a impugnação foi
apresentada de forma tempestiva. Relata que foi notificada do auto de infração em
19/07/2011 e que o prazo fatal para a interposição da impugnação ocorreu no dia
20/08/2011. Diz, também, que a exigência deve necessariamente ser suspensa, em
conformidade com o inciso III, art. 151, do Código Tributário Nacional – CTN.
Na seqüência a interessada suscita preliminar de nulidade alegando que a “Notificação”
não foi realizada em conformidade com o que dispõe a legislação de regência da
matéria. Diz que a autoridade fiscal deveria ter relacionado o faturamento de todos os
meses do período (1o semestre de 2006) e que essa falha originou a apuração de valores
indevidos, tornando o auto de infração obscuro, e cerceando o seu direito de defesa.
No mérito a contribuinte reclama pela aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Sustenta que realizou a apresentação da declaração antes de qualquer medida de
fiscalização e que, portanto, a aplicação da penalidade pecuniária, de acordo com a
disposição contida no artigo 138 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei 5.172/66),
deve ser afastada. Em face do exposto, requer o recebimento da impugnação e a
declaração de nulidade do auto de infração. Caso não seja aceita sua argumentação em
relação a nulidade requer a conversão do feito administrativo em diligência, com o fim
de confirmar as alegações de erro sustentadas, e , no mérito, que seja julgada
improcedente o lançamento.
1.2. O mesmo Órgão Julgador não conheceu da Impugnação da Recorrente por
intempestividade, porquanto “no presente caso, conforme se verifica pelo Aviso de Recebimento
– AR/EBCT, a contribuinte foi cientificada do auto de infração no dia 18/07/2011, que ocorreu
em uma segunda-feira. Como a terça-feira, dia 19/07/2011, foi um dia de expediente normal na
DRF de Nova Iguaçu, o prazo de trinta dias começou a ser contado nesse dia, vindo a expirar
em 17/08/2011” e a Impugnação foi protocolada em 18/08/2011.
1.3. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em Impugnação.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. A Recorrente foi regulamente intimada do auto de infração, pelo correio, em
uma segunda-feira, dia 18 de julho de 2011:
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.007 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721768/2011-41

2.1. Em assim sendo, o trintídio legal teve início em 19 de julho de 2011 e, tendo
em vista que Julius desde 44 A.C. tem 31 dias, o prazo para interposição da impugnação
encerrou-se em 17 de Augustus de 2011. Porém, a Recorrente interpôs sua peça de irresignação
apenas no dia seguinte:

2.2. Com isto, já que estamos em homenagens aos Caesares: Dormientibus non
sucurrit ius.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço em parte do recurso
voluntário, e na parte conhecida nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.007 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721768/2011-41

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital